Tribunal: TJBA
Processo: 0534662-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534662-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: MARIANE PEREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIES.
ADITAMENTO NÃO REALIZADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
CONSTRANGIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA
S
RÉ
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando instituição de ensino superior ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de falha na prestação de serviço quanto ao aditamento do contrato FIES, o que gerou cobrança indevida e restrições acadêmicas à autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há
trê
s questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) saber se é
devida indenização por danos morais à autora; (iii) saber se é
cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de julgamento extra petita, tendo em vista a congruência entre o pedido formulado na petição inicial e o conteúdo da sentença.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5. Responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Reconhecimento prévio da falha pela Justiça Federal em ação autônoma, corroborando a tese da autora quanto ao aditamento do FIES.

7. Configuração do dano moral, diante dos constrangimentos acadêmicos e pessoais suportados pela autora, que extrapolam o mero aborrecimento.

8
. Precedentes do TJBA fixam indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 em casos análogos, recomendando a majoração do valor originalmente fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na razoabilidade, proporcionalidade e nas funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recursos conhecidos. Recurso da
ré
desprovido. Recurso d
a autora
provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e V;

* Código Civil, arts. 186, 187, 389 (parágrafo único), 406 (§1º) e 927;

* Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 322, §2º, 931 e 937;

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada

* TJBA, Apelação Cível nº 8003696-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, julgado em 27/11/2024;

* TJBA, Apelação Cível nº 8006078-75.2021.8.05.0080, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, julgado em 25/11/2024;

* TJBA, Apelação Cível nº 8001129-34.2021.8.05.0039, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, julgado em 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534662-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA,
SER EDUCACIONAL S.A. e
MARIANE PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso das rés e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.